Tribunal: TJDFT
Processo: 0712712-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0712712-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: SANDRA GOMES BRASIL DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de cumprimento de sentença proposto contra SANDRA GOMES BRASIL DA SILVA, indeferiu o pedido de penhora de percentual da verba remuneratória recebida pela devedora agravada. Em suas razões recursais (ID 57402164), a parte agravante aponta a frustração das diversas diligências empreendidas na busca de bens penhoráveis em nome da devedora, motivo pelo qual, “levando em consideração o princípio da efetividade da pretensão executiva, é extremamente razoável a penhora de parte de seus rendimentos”. Diz que a executada “recebe uma pensão de morte no montante de R$ R$ 7.774,57 (sete mil setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), sendo beneficiada por verba indenizatória no valor de R$ 832,31 (oitocentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos)” não existindo evidências de que a penhora comprometerá sua subsistência. Colaciona jurisprudência no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial. Nessa conjuntura, afirmando a presença dos requisitos legais, busca: a) A concessão do efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada até o julgamento definitivo; b) A notificação do Juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias; c) Tendo em vista a identificação de saldo passível de minorar a dívida solicitamos que seja deferida a penhora até a plena quitação dos valores e alternativamente a penhora de salário encontra respaldo nas decisões do Superior Tribunal de Justiça, bem como que o deferimento desse pedido não importa em prejuízo ao sustento da Agravada nem de sua família, conforme se pode extrair da consulta feita ao portal de transparência, requer e segure a penhora no importe de 30% sobre os vencimentos do Agravado. d) Caso os Ilustres Desembargadores entendam não ser cabível a penhora no importe de 30% sobre os rendimentos da Agravada, requer o deferimento do pedido em percentual a ser arbitrado por Vossas Excelências, enaltecendo assim o princípio da efetividade jurisdicional. Preparo regular (IDs 57402182 e 57402183). É a síntese do que interessa. DECIDO O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça e do colendo STJ, as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão. Dispõe o art. 223 do CPC: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.” Infere-se, da literalidade do dispositivo legal acima, que, qualquer que seja o prazo, dilatório ou peremptório, quando desatendido gera a extinção do direito de praticar o ato. JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA leciona que: “Não nos parece adequado vincular a ocorrência de preclusão aos prazos peremptórios, e não aos dilatórios. O CPC português, a respeito, dispõe que "o decurso do prazo peremptório extingue o direito de praticar o ato" (art. 145.o, 3, CPC português), no que, a nosso ver, pouco contribui para que se esclareça, a respeito da distinção. Ora, se as partes dispuserem a respeito de determinado prazo, sua não observância também gera a extinção do direito de praticar o ato. Afinal, qualquer que seja o prazo, "sejam eles judiciais ou legais, dilatórios ou peremptórios, quando desatendidos atraem os efeitos da preclusão" (STJ, REsp 373.683/MG, rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 06.10.2009)” (Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 366). No mesmo sentido é o escólio de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, segundo o qual: “(...) todos os prazos processuais, mesmo os dilatórios, são preclusivos. Portanto, "decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial". Opera, para o que se manteve inerte, aquele fenômeno que se denomina preclusão processual. E preclusão, nesse caso, vem a ser a perda da faculdade ou direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil. Recebe esse evento a denominação técnica de preclusão temporal. Permite o Código, não obstante, que após a extinção do prazo, em caráter excepcional, possa a parte provar que o ato não foi praticado em tempo útil em razão de "justa causa". Nessa situação, o juiz, verificando a procedência da alegação da parte, permitirá a prática do ato "no prazo que lhe assinar", que não será, obrigatoriamente, igual ao anterior, mas que não deverá ser maior, por motivos óbvios” (Código de Processo Civil Anotado, colaboradores Humberto Theodoro Neto, Adriana Mandim Theodoro de Mello, Ana Vitoria Mandim Theodoro, 22a ed - Rio de Janeiro, Forense, 2019, pg. 291). No caso, colhe-se dos autos originários que o pedido de penhora de percentual da remuneração da devedora, ensejador da r. decisão agravada, consiste em mero pedido de reconsideração do entendimento manifestado pelo d. Juízo “a quo” em decisão pretérita proferida em 05/02/2019 (ID 28416312), contra a qual a exequente não se insurgiu no momento processual adequado, operando-se, por consequência, a preclusão temporal da matéria. A propósito, confira-se o teor da r. decisão agravada, que apenas manteve o posicionamento adotado anteriormente: “Realizada tentativa de busca de bens nos sistemas disponíveis a este Juízo as diligências mostraram-se infrutíferas. No ID 188977412, a parte exequente requer sejam realizadas novas diligências, nos sistemas, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização dos sistemas por mais uma vez, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. A corroborar esse entendimento, é oportuno fazer remissão ao julgamento do Resp. 1284.587/SP, pelo e. Min. Massame Uyeda – DJe de 29/02/2012. INDEFIRO, portanto, o pedido de reiteração da diligência. DEFIRO a inclusão do nome da parte executada no sistema SERASAJUD. INDEFIRO o pedido de bloqueio da margem consignável da parte executada, haja vista não haver previsão legal para tal fim. Sobre o pedido de reconsideração de penhora de percentual de salário, mantenho a decisão proferida, por seus próprios fundamentos. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. (...) destaquei. O pedido de reconsideração não tem o condão de sobrestar tampouco restabelecer o prazo processual para a interposição de recurso, uma vez que o Código de Processo Civil não o contempla como instrumento adequado para a revisão de nenhum provimento jurisdicional. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PEDIDO. INDEFERIMENTO. REEXAME. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERFERÊNCIA NA FLUIÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. NEGATIVA DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE. AGRAVO. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. 1. O legislador processual, afinado com o sistema recursal e com o instituto da preclusão, não contemplara a reconsideração, porquanto não encerra recurso (CPC, art. 994), como instrumento adequado para a revisão de qualquer provimento jurisdicional, obstando que lhe seja outorgado o poder de sobrestar, interromper ou reabrir o interregno assinalado para a sujeição do decidido a revisão mediante o aviamento do instrumento processual adequado. 2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada, nomeadamente porque, não encerrando recurso, o aviamento de pedido de reconsideração não interfere no fluxo do interregno recursal. 3. Restando resolvida a pretensão, a parte inconformada deve valer-se do recurso adequado como forma de devolvê-la a reexame e revisar o decisório que não se conformara com sua expectativa, importando sua desídia na observância desse regramento processual no aperfeiçoamento da preclusão, afigurando-se sem influência na fluição do interregno recursal a formulação de pedido de reconsideração, pois não é munido do poder de interceder na marcha do prazo recursal. 4. Agravo de instrumento não conhecido. Unânime.” (Acórdão 1763227, 07285612120238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. PEDIDO. RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. 1. Inexistindo previsão legal para o pedido de reconsideração, ele não interrompe nem suspende o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. 2. Agravo interno conhecido e improvido.” .(Acórdão 1691217, 07351531820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1732414, 07084735920238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 3/8/2023.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 2. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1423105, 07402928220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS SUBSEQUENTES. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. 1. O pedido de reconsideração, como se sabe, não suspende nem interrompe o prazo recursal, o qual deve ser contado a partir da ciência inequívoca acerca da decisão que origina a pretensão recursal. 2. Na espécie, o pedido de reconsideração ensejou tão somente despachos desprovidos de conteúdo decisório, não tendo o julgador singular, em nenhum aspecto, inovado em relação à realização da pesquisa deferida em desfavor do ora agravante, mas apenas dado andamento ao processo, dirigindo a atuação cartorária da Secretaria. 3. A superveniência de despacho sem caráter decisório após a apresentação de pedido de reconsideração não representa um novo marco temporal para a interposição do recurso cabível contra a decisão original, já atingida pela preclusão. 4. As alegações da parte agravante não são suficientes para afastar a fundamentação adotada na decisão ora recorrida, não comportando o decisum questionado qualquer reforma, inclusive porque denota respeito às normas processuais em vigor. 5. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1688163, 07322337120228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 24/4/2023.)" “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. INTERPRETAÇÃO. CONJUGAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS. PEDIDO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que, por intempestividade, negou seguimento a de agravo de instrumento. 2. Por força do artigo 489, § 3o, do CPC, a "decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé", e, portanto, o conteúdo que gera gravame à parte é que define a recorribilidade. Sendo assim, o prazo para a interposição do agravo de instrumento deve ser contado a partir do ato decisório que provocou o gravame, e não de manifestação posterior que simplesmente reitera o conteúdo da decisão antes proferida. 3. No caso dos autos, a decisão ulterior, objeto do agravo de instrumento, simplesmente reiterou o conteúdo da decisão anterior que considerou a expedição de ofícios para as administradoras de cartão de crédito contraprocedente ao andamento do processo. 4. Considerando que pedido de reconsideração ou de reapreciação da questão não interrompe o prazo recursal, deve ser mantido o entendimento no sentido de reconhecer a intempestividade do recurso de agravo de instrumento. 5. Agravo interno conhecido e não provido.”(Acórdão 1779301, 07209346320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC c/c artigo 87, inciso III, do RITJDFT, por não observar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. P. I. Brasília/DF, 02 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator